Tribunal: TJMT
Processo: 1012022-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012022-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEINER LOPES FRANCO - CPF: 284.228.721-53 (ADVOGADO), VALDO DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELOY CARVALHO - CPF: 495.912.401-63 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JULIA LTDA - CNPJ: 15.378.045/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, A ESSA PARTE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Erro Médico. Prova Pericial Indireta. Fixação de Honorários Periciais. Pretendida Redução. Decisão Mantida.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por erro médico, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante quanto ao valor dos honorários periciais, manteve a nomeação do perito e determinou o depósito de 50% (cinquenta por cento), relativos à sua parte dos honorários periciais.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários periciais em valor apontado pelo profissional nomeado pelo Juiz revela-se desproporcional e excessiva, a justificar sua redução.

III.
Razões De Decidir

3. No caso, o Agravante não apresentou fundamentos concretos para justificar o alegado excesso dos honorários periciais, limitou-se a afirmar genericamente que o valor é elevado.

4. As alegações de falta de especialização do perito, perda do objeto da perícia, litisconsórcio passivo necessário e decadência não foram conhecidas por não guardarem pertinência com a decisão agravada ou por já terem sido objeto de deliberação anterior sem impugnação recursal.

5. Quanto às teses de irregularidade de representação e patrocínio infiel foram corretamente afastadas pelo Juiz singular.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A impugnação ao valor dos honorários deve ser acompanhada de elementos objetivos que demonstrem sua desproporcionalidade, não bastando alegações genéricas ou comparações com casos distintos.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012022-22.2025.8.11.000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valdo de Sousa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000026-33.2005.8.11.0004
ajuizada por
Espólio de Eloy Carvalho e outros.

O Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante quanto ao valor dos honorários periciais, manteve a nomeação do perito e determinou o depósito de 50% (cinquenta por cento), relativos à sua parte dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

O Agravante sustenta que o Perito nomeado não tem especialidade na área objeto da perícia e que o valor arbitrado a título de honorários é desproporcional à complexidade do trabalho, que se limita à complementação de laudo já elaborado de 2015.

Aponta vícios na representação dos sucessores de Eloy Carvalho, já falecida, e a ocorrência de prescrição, decadência e perda do objeto da perícia, decorrente do óbito da Autora. Aduz conflito de interesses e/ou patrocínio infiel pelo Advogado do polo ativo da Ação principal.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com o reconhecimento das preliminares da decadência, prescrição e perda do objeto da perícia. Subsidiariamente, a redução do valor dos honorários periciais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 283783388).

Contraminuta no Id. 284098870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdo de Sousa
em virtude da decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Eloy Carvalho,
em face do Agravante, de Orlando Alves Teixeira e do Hospital Modelo. A Ação foi ajuizada em razão de alegado erro médico relacionado a procedimento cirúrgico que teria causado estenose vaginal.

O processo tramita desde 09/01/2005. Durante a instrução, foi realizada prova pericial em 28/10/2015; entretanto, o laudo apresentado mostrou-se incompleto, ocasião em que foi necessária determinação de nova perícia para complementação.

Diante da recusa de vários profissionais indicados, em sua maioria por alegado foro íntimo ou relação de amizade com o Agravante, foi nomeado o perito João Leopoldo Baçan.

O valor da perícia ainda pendia de homologação definitiva quando sobreveio o falecimento da Autora Eloy Carvalho, o que ensejou a suspensão do processo para fins de habilitação dos herdeiros.

Em razão do falecimento, o Juiz determinou a intimação do perito para apresentar readequação de seus honorários com base na modalidade de perícia indireta.

Apresentada nova proposta, foi então determinado que o Agravante depositasse sua parte, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante impugnou a proposta e, além de outras teses, suscitou inexistência de especialidade do perito, desnecessidade de nova perícia diante de laudo anterior, desproporcionalidade do valor dos honorários, bem como ausência de regularização do polo ativo da demanda, com a respectiva habilitação dos herdeiros

A impugnação, contudo, foi rejeitada pelo Juiz singular, o que motivou a interposição do Recurso.

É necessário destacar que o Agravo de Instrumento deve se limitar ao exame da matéria efetivamente decidida na decisão agravada. Nesse contexto, ressalto que algumas das teses suscitadas no Recurso não guardam pertinência com o conteúdo da decisão agravada e, portanto, não podem ser conhecidas.

No que se refere às alegações de prescrição, perda do objeto da perícia, inexistência de especialidade técnica do perito e desnecessidade da produção de nova prova pericial, todas essas matérias foram apreciadas e rejeitadas na decisão de Id. 133358564 (Ação principal), contra a qual não foi interposto Recurso. Dessa forma, há coisa julgada sobre essas questões, que não podem ser reexaminadas nesta via.

Quanto às teses de decadência e litisconsórcio passivo necessário, constata-se que tais argumentos não foram objeto de deliberação na decisão, razão pela qual não se revela possível o seu conhecimento neste Agravo.

A alegada falta de condição da ação igualmente não prospera. A regularização da sucessão processual da
de cujus
Eloy de Carvalho foi promovida (Id. 167956935) e os herdeiros se encontram habilitados para dar prosseguimento à demanda.

Também não há que falar em patrocínio infiel. Conforme esclarecido pelo advogado do Espólio de Eloy Carvalho, inexiste conflito de interesses, pois, na outra demanda, sua atuação se deu em favor do médico Paulo Sérgio, cujos interesses, inclusive, divergem dos do Hospital Modelo (parte requerida nesta Ação de Indenização).

No que se refere ao ponto central do Recurso, que diz respeito ao valor dos honorários periciais fixados, não merece provimento. Embora a perícia tenha sido convertida de direta para indireta em razão do falecimento da Autora, o Agravante não apresentou qualquer elemento idôneo capaz de demonstrar o excesso do valor arbitrado, limitou-se a alegações genéricas, o que não é suficiente para justificar sua redução.

Além disso, vale ressaltar que ao Agravante incumbe apenas 50% (cinquenta por cento) do valor da perícia, uma vez que a prova foi requerida por ele (Id. 55228275 – pág. 195) e pela Autora, beneficiária da justiça gratuita, de modo que o rateio determinado não configura encargo desproporcional.

Ante o exposto,
não conheço de parte do Recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025